Tribunal: TJPA
Processo: 0809457-22.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809457-22.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITUPIRANGA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0809457-22.2024.8.14.0000

EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI MUNICIPAL QUE PROÍBE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. NEGATIVA DE TUTELA DE URGÊNCIA. ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE REMANESCENTE À INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA, que indeferiu tutela de urgência pleiteada em ação de obrigação de não fazer. O pedido visava suspender os efeitos da Lei Municipal nº 018/2007, de Itupiranga/PA, sob alegação de inconstitucionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) analisar a presença dos requisitos para a concessão de tutela de urgência, com enfoque no periculum in mora;
(ii) determinar que a alegação de inconstitucionalidade da norma municipal será analisada no mérito, no juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fumus boni iuris está configurado pela plausibilidade da tese de inconstitucionalidade da norma municipal, diante da competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica (CF, art. 22, IV).

4.

Não está configurado o periculum in mora, considerando que a norma municipal está vigente há mais de 15 anos sem demonstração de dano irreparável ou risco iminente à agravante.

5.

A legislação federal (Lei nº 14.015/2020) já disciplina a vedação de interrupção do fornecimento de energia elétrica em finais de semana e feriados, reduzindo o impacto prático da norma municipal.

6.

A análise da constitucionalidade da Lei Municipal nº 018/2007, requerida de forma incidental, deverá ser aprofundada no juízo de origem, no âmbito da ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A análise incidental de constitucionalidade de lei municipal deve ocorrer no julgamento de mérito da instância originária.

2.

A ausência de periculum in mora inviabiliza a concessão de tutela de urgência, ainda que configurado o fumus boni iuris.

3.

A legislação federal prevalece em matérias de competência privativa da União, neutralizando os efeitos de normas municipais conflitantes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 21, XII, b; 22, IV; 300 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 5798, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 04.11.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento, e no mérito,
nego-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em
03.02.2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
em face da decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga,
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DECLARATÓRIO INCIDENAL DE INCONSTITUCIONALIDADE E TUTELA PROVISÓRIA (Processo nº 0800296-49.2020.8.14.0025),
ajuizada pela ora agravante em face do
MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA/PA.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação com o objetivo de impedir que o agravado aplicasse sanções e multas decorrentes da Lei Municipal nº 018/2007, de Itupiranga/PA, a qual proíbe o corte no fornecimento de energia elétrica às sextas-feiras, sábados, domingos e feriados, bem como a proibição de cobrança de "taxa" de religação. De forma incidental, requereu a declaração de inconstitucionalidade desta lei.

Alegou que a lei municipal é inconstitucional, pois trata de matéria que é de competência legislativa privativa da União, conforme estabelecido no art. 22, IV, da Constituição de 1988.

Requereu, em sede de tutela provisória de urgência, a suspensão dos efeitos da referida lei, visando impedir que a Municipalidade realize qualquer ato para aplicá-la até o julgamento final da demanda, sob pena de multa diária.

Ato contínuo, o Juízo singular proferiu a seguinte decisão:

“(...) No caso ora sob exame, a concessionária de energia elétrica pretende obter tutela inibitória baseada em declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 018/2007.

Em que pese a relevância da tese jurídica perfilhada, configurando o fumus boni iuris, não identifico a presença cumulativa do segundo requisito essencial para a concessão da tutela provisória de urgência perseguida, a saber, o periculum in mora.

A um, porque a lei municipal, cuja eficácia a parte autora pretende ver suspensa, está presente no ordenamento jurídico por lapso temporal razoável, a saber, desde o ano de 2007.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o ajuizamento tardio de ação direta de inconstitucionalidade, considerado o lapso razoável de vigência e de aplicação das normas impugnadas, desqualifica o periculum in mora e desautoriza, diante da falta de urgência do provimento jurisdicional, o deferimento de medidas cautelares.

(...)

Não obstante esse entendimento tenha sido construído em sede de controle concentrado de constitucionalidade, vislumbro como perfeitamente aplicável na seara do controle difuso incidental.

A dois, porque, com a superveniência da Lei Federal nº 14.015/2020, que alterou as Leis nº 13.460, de 26 de junho de 2017, e 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, para dispor sobre a interrupção e a religação ou o restabelecimento de serviços públicos, a concessionária de energia elétrica já está obrigada a observar a vedação de suspensão do serviço de energia elétrica em razão de inadimplemento por parte do usuário na sexta-feira, no sábado ou no domingo, bem como em feriado ou no dia anterior a feriado.

Isso significa que, mesmo que houvesse a suspensão dos efeitos da lei municipal questionada, não haveria permissão para a prática dos aludidos “atos de gestão” da concessionária às sextas-feiras, sábados, domingos e feriados, por força da legislação federal.

Assim sendo, ausentes, cumulativamente, os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA pleiteada.” (...)
”

Inconformada, a recorrente interpôs o presente agravo de instrumento (ID nº
19995226).

Nas razões recursais, o representante legal da agravante alega que, ao contrário do entendimento do magistrado
a quo
, o fato de a Lei Municipal ser de 2007 não elimina o
periculum in mora
necessário para o deferimento do pleito, porquanto os efeitos da legislação passaram a impactar a empresa de maneira mais intensa recentemente, principalmente em relação às sanções e multas aplicadas.

Assevera que não pretende discutir a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica nos dias indicados pela legislação, pois esse aspecto já está regulamentado pela legislação federal e pela ANEEL. Na verdade, pretende evitar a aplicação das sanções e multas previstas na lei inconstitucional.

Argumenta que a competência para legislar e aplicar sanções no setor elétrico é exclusiva da União e da ANEEL, não possuindo o ente municipal competência para tanto, nos termos do art. 22, IV e art. 21, XII, alínea "b", da Constituição Federal.

Defende que a manutenção da decisão causa danos irreparáveis à empresa agravante, além de violar o devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Diante disso, requereu a concessão de liminar para que seja determinado à parte agravada que se abstenha de aplicar a Lei Municipal n. 18/2007, especialmente no que se refere à aplicação de multas e demais sanções, até o julgamento deste recurso. No mérito, requereu o provimento do recurso para confirmar a tutela, reformando a decisão proferida.

Após a regular distribuição do recurso, o processo foi remetido à minha relatoria e, por meio da decisão de ID nº 20195944, indeferi o pedido de tutela recursal.

Contra esta decisão, o agravante interpôs agravo interno (ID n º

20610750). Nas razões recursais, destaca que o Município de Itupiranga usurpa competência da União e estipula multas e sanções que não lhe cabe, com o intuito de obter vantagem financeira valendo-se de uma lei municipal inconstitucional que diverge da Lei Federal nº 14.015/2020 e da Resolução n. 1.000/2021, da ANEEL no que se refere às sanções e multas impostas, já que apenas na Lei municipal n. 18/2007 há a previsão de pagamento de multas e sanções ao ente municipal.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática para que seja determinado a parte agravada que se abstenha de aplicar sanções e multas a Equatorial Pará no cumprimento da Lei nº 18/2007, tendo em vista que não cabe ao ente municipal a aplicação destas multas e sanções já que cabe a Aneel a regulamentação e demais nuances do setor elétrico brasileiro.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões ao recurso (ID nº 20626345).

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer se manifestando pelo provimento do recurso (ID nº 23162932).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, em homenagem ao princípio da celeridade processual,conheço do recurso e passo a analisá-lo.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno manejado contra a decisão que havia indeferido o pedido de efeito suspensivo.

A presente controvérsia recursal tem como foco a análise da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga, que, indeferiu a tutela de urgência requerida.

Conforme narrado, a Concessionária autora ajuizou a ação originária com o objetivo que o Requerido fosse compelido a abster-se de praticar quaisquer atos relacionados à aplicação da Lei Municipal n.º 018/2007, determinando, ainda, a suspensão de seus efeitos até o julgamento definitivo da lide.

Na presente espécie, ainda que o recurso instrumental não tenha como objeto o julgamento do mérito da lide originária, mas tão somente a verificação da presença dos requisitos autorizadores para a concessão de provimento de urgência, faz-se imprescindível esclarecer que o ente municipal, ao legislar sobre energia elétrica, extrapolou sua competência, adentrando indevidamente na esfera de atribuição privativa da União, conforme estabelecido pela Constituição Federal, especialmente nos dispositivos que seguem:

Art. 21. Compete à União: (...)

XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: (...)
b) os serviços e instalações de energia elétrica
e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos;

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

(...) IV - águas,
energia
, informática, telecomunicações e radiodifusão;

Sobre o tema, há precedente do Supremo Tribunal Federal:

Ementa Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 3.244/2017 do Estado de Tocantins (art. 1º). Fixação de datas e horários para a suspensão do fornecimento de energia elétrica e água tratada por falta de pagamento. Ilegitimidade ativa da autora (Abradee) quanto à prestação dos serviços de água. Usurpação da competência privativa da união para legislar sobre serviços de energia elétrica (CF, arts. 21, XII, b, 22, IV, 24, VIII, 37, XXI, e 175, caput e parágrafo único, I e II). Violação do equilíbrio econômicofinanceiro dos contratos de concessão. Indevida intervenção legislativa estadual em aspectos dos serviços de energia elétrica regulados, de modo exauriente, nas normas regulamentares da Aneel. Precedentes. 1. A missão institucional da ABRADEE restringe-se à tutela dos interesses das empresas atuantes no setor de energia elétrica, motivo pelo qual não configurado o necessário vínculo de pertinência temática entre os objetivos estatutários da entidade associativa autora e o conteúdo da norma impugnada na parte referente ao fornecimento de serviços de água à população local.
2. As normas regulamentadoras da prestação dos serviços de energia elétrica expedidas pela ANEEL
já disciplinam, de maneira expressa e exauriente, a mesma matéria objeto da lei estadual impugnada,
definindo os dias e horários apropriados à realização da suspensão do serviço ao usuário inadimplente (apenas nos dias úteis, das 08h às 18h),
além de assegurarem amplo rol de garantias ao consumidor não previstas na legislação do Estado de Tocantins, circunstancia apta a afastar a atuação suplementar dos Estados-membros no matéria. Precedentes
. 3. Segundo a jurisprudência reiterada desta Suprema Corte, revela-se inconstitucional, por invadir a competência privativa da União para definir o regime tarifário da exploração do serviço público de energia elétrica, a lei estadual cujos efeitos não se esgotam na relação entre o consumidor-usuário e o fornecedor-prestador, interferindo na relação jurídica existente entre esses dois atores e o Poder Concedente, titular do serviço (arts. 21, XI, 22, IV, e 175, parágrafo único, da Constituição da República). Precedentes.
4. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, pedido julgado procedente. (ADI 5798, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em04/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 16-11-2021 PUBLIC 17-11-2021).

Portanto, vislumbra-se, em tese, a possibilidade de declaração incidental de inconstitucionalidade da lei municipal em questão, matéria que será objeto de análise mais aprofundada no bojo da ação originária, sob pena de supressão de instância.

Contudo, na presente via instrumental, a suspensão dos efeitos da referida lei não traria benefício concreto à recorrente, uma vez que a União, no exercício de sua competência legislativa, editou norma de conteúdo idêntico, vedando a interrupção dos serviços de energia elétrica iniciada em finais de semana e feriados. Trata-se da Lei Federal n.º 14.015/2020, a qual promoveu alterações nas Leis n.º 13.460/2017 e n.º 8.987/1995, dispondo expressamente sobre a matéria:

Art. 6o São direitos básicos do usuário:

(...) Parágrafo único.
É vedada a suspensão da prestação de serviço em virtude de inadimplemento por parte do usuário que se inicie na sexta feira, no sábado ou no domingo, bem como em feriado ou no dia anterior a feriado.

(Incluído pela Lei nº 14.015, de 2020)

Dessa forma, não se vislumbra prejuízo iminente à agravante que justifique a concessão de medida urgente, considerando que a determinação legal supramencionada deve ser observada independentemente da eventual suspensão dos efeitos da lei municipal. Nesse contexto, revela-se acertada a manutenção da decisão agravada, que optou por postergar a análise da controvérsia para o julgamento do mérito da lide.

Ademais, a suspensão dos efeitos da Lei Municipal nº 18/2007 não implicaria a autorização para a prática dos atos de gestão almejados pela concessionária, tais como a interrupção do fornecimento de energia elétrica em dias vedados pela legislação federal.

Conforme bem destacado pelo
Parquet
em seu parecer, a norma municipal encontra-se vigente no ordenamento jurídico desde o ano de 2007, configurando um lapso temporal significativo, o que enfraquece a alegação de
periculum in mora
e evidencia a ausência de urgência que justifique a concessão do provimento jurisdicional pleiteado.

Ora, a Lei Municipal nº 18/2007 está em vigor há mais de 15 anos, e não há evidências de que tenha gerado prejuízos graves ou irreparáveis à concessionária nesse período.

Como é cediço, a concessão de efeito suspensivo pressupõe o preenchimento cumulativo dos requisitos autorizadores, quais sejam: a plausibilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e a demonstração de risco iminente de dano grave ou irreparável (
periculum in mora
). No caso em análise, verifica-se tão somente o preenchimento do primeiro requisito, qual seja, o
fumus boni iuris
.

Portanto, a pretensão da agravante deve ser afastada, com a continuidade da análise aprofundada da controvérsia no julgamento do mérito da lide originária.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação. Outrossim, em razão do julgamento do presente recurso, julgo prejudicado o agravo interno.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 11/02/2025